Tribunal: CARF
Processo: 10970.720305/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, não havendo que se falar em sua nulidade. Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando não demonstrada a ocorrência de força maior, fato novo ou superveniente.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições da parte dos segurados, bem como recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720305/2015-11
ACÓRDÃO
2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE EDUCACAO CORA CORALINA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
(AI).
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, não havendo que
se falar em sua nulidade. Não há cerceamento de defesa quando os Autos
de Infração (AI ́s) e seus anexos integrantes são regularmente cientificados
ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e
quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam as autuações, tendo sido observados
todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EFEITOS.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o
contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a
exigência do crédito tributário devido.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
2
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. O pedido
de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando
não demonstrada a ocorrência de força maior, fato novo ou superveniente.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei,
as contribuições da parte dos segurados, bem como recolher as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
3
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes
Leite,Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 429-449):
1. O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
em epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova:
- AIOP DEBCAD no 51.063.904-6: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da
empresa, e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho(GILRAT), no montante de R$ 1.117.865,68 (um
milhão, cento e dezessete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e oito centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de
01/2010 a 13/2013, consolidado em 07/12/2015;
- AIOP DEBCAD no 51.083.191-5: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, da parte dos
segurados empregados e contribuintes individuais, não descontadas, no
montante de R$ 56.070,86(cinqüenta e seis mil e setenta reais e oitenta e
seis centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período 01/2010 a
01/2013, 03/2013 a 11/2013 , e 13/2013, consolidado em 07/12/2015;
- AIOP DEBCAD no 51.083.192-3: Auto de Infração de Obrigação Principal
relativo às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos –
Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEST/SENAT, SESC, e SEBRAE), no
montante de R$ 281.811,83(duzentos e oitenta e um mil e oitocentos e
onze reais e oitenta e três centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o
período de 01/2010 a 13/2013, consolidado em 07/12/2015.
2. O Relatório Fiscal, de fls. 121 a 131, informa, em síntese, que:
2.1. A empresa foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte(Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123/2006, com
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
4
efeitos da exclusão a contar de 01/07/2009, conforme Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/UBL no 0105/2015, de 06/11/2015 (fl. 220);
2.2. A exclusão de ofício da empresa se deu através do Processo
n°10970.720249/2015-14, em face da Representação Fiscal para Fins de Exclusão
do Simples Nacional, e teve como base legal o art. 29, inciso IV da LC n°123/2006;
2.3. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, não declaradas em
GFIP:
- Levantamento FP – Folha de Pagamento  Os valores considerados como
salário de contribuição são os informados em folha de pagamento de
salário, e estão demonstrados no ANEXO I;
- Os recolhimentos efetuados através do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS), obtidos através do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS), relativos à
contribuição patronal previdenciária (INSS/CPP), foram considerados como
crédito conforme ANEXO II;
Levantamento PF - Prestador de Serviço Pessoa Física
- Os fatos geradores são os valores pagos a prestadores de serviço pessoa física,
sem relação de emprego, considerados segurados contribuintes individuais;
- A identificação dos lançamentos contábeis relativos aos pagamentos efetuados
aos prestadores de serviços pessoa física e o demonstrativo do salário de
contribuição e da contribuição devida pelo segurado constam do ANEXO III;
Levantamento TA – Transportador Autônomo
- Como fatos geradores foram apurados os valores pagos a pessoa física,
prestadores de serviços de transporte de carga e passageiro;
- Os referidos valores, pagos aos transportadores autônomos foram obtidos
mediante análise das informações contábeis fornecidas pela empresa e
estão demonstrados no ANEXO IV;
Levantamento SE - Segurado Empregado
- Constituem os fatos geradores das contribuições lançadas os pagamentos
efetuados a pessoas físicas com vínculo empregatício com o contribuinte, ou com
outra empresa do grupo NACIONAL, não informados em folha de pagamento;
- Os itens 4.4.4 e 4.4.4.1 do Relatório Fiscal apresentam os pressupostos da
relação de emprego, identificados para os prestadores de serviços pessoa
física caracterizados como segurado empregado, relacionados no ANEXO V;
- Foram considerados como salário de contribuição os valores lançados na
conta "2.01.02.01.001- Fornecedores a Pagar" e contrapartida em diversas
contas de despesa, conforme demonstrativo constante do ANEXO V - ITEM
1;
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
5
Para fins de apuração da contribuição devida pelo segurado, foram
considerados os salários de contribuição informados em GFIP e folha de
pagamento dos vínculos identificados com outras empresas do grupo e
estão demonstrados no ANEXO V - ITEM 2;
2.4. O item 5 e subitens do Relatório Fiscal informam sobre a multa de ofício
aplicada no percentual de 150%, tendo em vista os fatos constatados pela
Fiscalização;
2.5. Foram emitidos os Termos de Sujeição Passiva Solidária em face das
evidências de que o contrato social e respectivas alterações tenham sido
formalizados com falsa declaração quanto a composição do quadro societário da
empresa, pois sua efetiva representação está a cargo de Stoessel Luiz Vinhas
Ribeiro, CPF n° 019.733.768-65, e de Thomé de Freitas Caires Júnior, CPF n°
460.459.966-15;
2.6. A interposição de pessoa, por configurar, em tese, Crime de Falsidade
Ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, será objeto de comunicação à
autoridade competente para adoção das providências cabíveis.
3. Integram o presente processo administrativo: Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo (fl. 02); IPC – Instruções para o Contribuinte(fls.
117/118); Relatório de Vínculos (fl. 119); RDA – Relatório de Documentos
Apresentados(fl. 120); Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 132/203); Termos
de Início de Procedimento Fiscal, de Intimação Fiscal, de Ciência da Continuidade
do Procedimento Fiscal, e AR ́s – Avisos de Recebimento (fls. 241/256); Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF e Termos de Ciência dos
Documentos Lavrados (fls. 257/260); Respostas à Intimação e Recibos de Entrega
de Arquivos Digitais (fls. 261/288).
3.1. Além do Relatório Fiscal, integram os Autos de Infração (fls. 03, 48; 74) os
seguintes documentos: DD – Discriminativos do Débito (fls. 04/27; 49/59; 75/96);
RADA – Relatórios de Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 28/31;
62/65; 99/102);
FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 32/33; 60/61; 97/98); RL – Relatórios de
Lançamentos (fls. 34/47; 66/73; 103/116); ANEXOS I a V (fls. 204/219).
3.2. A Fiscalização também fez juntada dos seguintes documentos, digitalizados:
Documento 1 – Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/UBL no 0105/2015,
Contrato Social e Instrumentos de Alteração e Consolidação Contratual, às fls.
220/240.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Tendo ocorrido a ciência do lançamento pelo Sujeito Passivo e pelos
responsáveis solidários em 21/12/2015, a teor dos AR ́s – Avisos de Recebimento
de fls. 289/294, a Autuada, em 20/01/2016, contestou as autuações, através do
instrumento de fls.297/304, com juntada dos seguintes documentos: documento
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
6
do responsável pela empresa, Instrumento Particular de Aditivo Comercial e
Contrato de Franquia, e Instrumento de Alteração e Consolidação Contratual, fls.
305/337.
5. Apresenta um breve relato dos fatos e deduz as alegações sintetizadas a seguir:
Preliminar - Cerceamento de Defesa
5.1. A empresta foi intimada em 21 de dezembro de 2015, "coincidentemente" às
vésperas do recesso forense e do período festivo do Natal e do Ano Novo. Ora,
considerando a complexidade do procedimento, em que houve fiscalização pelo
período de três anos (01/2010 a 12/2013), e a representação possui 59 laudas
com seríssimas acusações, o prazo 30 dias é insuficiente e desproporcional para a
apresentação de impugnação 5.2. Observa-se que a Autoridade Fiscal responsável
pelo caso elaborou minuciosa representação, com tempo hábil e todas as
condições de pesquisar a fundo informações no sistema da Receita Federal,
internet, bem como analisar documentos e outros meios. Ademais, contou com o
apoio da empresa recorrente, que ao longo desses anos se demonstrou
participativa e colaborou com todo o processo administrativo.
5.3. A empresa requerida, por óbvio, precisaria de advogado, contador, entre
outros profissionais para poder analisar o conjunto fático-probatório e apresentar
defesa.
Porém, foi claramente prejudicada em seu direito de defesa, ficando, por no
mínimo 15 dias, impossibilitada de buscar a orientação e apoio desses
profissionais no período de recesso e festividades.
5.4. Deste modo, por uma questão de bom senso e justiça, em respeito aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como da
razoabilidade e proporcionalidade, requer a dilação e/ou devolução do prazo na
ordem de 30 dias, para complementação da impugnação, sob pena de nulidade da
representação.
Mérito Contrato de Franquia - Inexistência de Grupo Econômico
5.5. A questão da exclusão da empresa foi enfrentada a partir da premissa fática
de que as empresas Instituto Vigotski de Educação e Cultura Ltda, Centro de
Educação Jorge Amado Ltda, Centro Educacional Fernando Sabino Ltda, Instituto
de Educação Cora Coralina Ltda, Instituto de Educação Fernando Pessoa Ltda,
Instituto de Educação Jornalista Roberto Maciel Ltda, Instituto de Educação Zélia
Gattay Ltda, Núcleo Educativo Ltda, Colégio Teorema Ltda, Modernize
Desenvolvimento Em Educação Ltda, Comércio de Alimentação Saudável Ltda e
SGE Soluções Globais em Educação Ltda são empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico (denominado "Grupo Nacional"), do qual Stoessel Luiz Vinhas
Ribeiro e Thomé de Freitas Caires Júnior seriam os proprietários/administradores
de fato.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
7
5.6. Cumpre esclarecer que a requerente iniciou suas atividades de ensino, sob a
bandeira "Nacional", no sistema de franquia, por meio de Contrato de Franquia
firmado em 2004 (acostou documento às fls. 306 a 334) com a empresa
Modernize Desenvolvimento em Educação Ltda, cujo instrumento jurídico não
pode ser desprezado, com base nas alegações do fisco.
5.7. Assim, a defendente adquiriu o direito de explorar a logomarca, os métodos
de ensino, as cores e os caracteres que identificam o "NACIONAL" em seus
estabelecimentos, bem como a tecnologia e os serviços compartilhados no setor
financeiro/operacional (objetivando a otimização de custos), inexistindo qualquer
vínculo jurídico ou comercial entre elas, ou com as demais empresas franqueadas.
5.8. O Contrato de Franquia, para Carlos Alberto Bittar, caracteriza-se "pela
licença outorgada a empresa comercial autônoma, para colocação de produtos no
mercado com o uso da marca do titular, que lhe presta assistência técnica e
comercial, tudo mediante percentual incidente sobre o respectivo faturamento "
(BITTAR, Carlos Alberto. Contratos Comerciais. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1994. p.223).
5.9. O Contrato de Franquia tem como elemento essencial e indiscutível que as
partes são autônomas, cada uma tendo o seu patrimônio (como centro de
imputação dos seus direitos e obrigações financeiras), correndo, cada uma delas
por sua própria conta, os riscos correspondentes.
5.10. Porém, embora independentes, é certo que para o sucesso da franquia é
necessária a participação ativa na rotina do franqueado, de modo a estabelecer
contato direto com as lojas da rede, possibilitando aos franqueados buscarem o
aprendizado e a resolução de seus problemas de forma conjunta. Assim, diferente
do alegado pela fiscalização, a colaboração mútua (seja de serviços, experiências
e/ou apoio financeiro) não serve para descaracterizar o Contrato de Franquia.
Muito pelo contrário, a aproximação/colaboração entre franqueadora e
franqueados, bem como entre estes, tem sido a fórmula de sucesso de muitas
redes de franquia brasileiras.
5.11. Desta forma, no caso em tela, não se trata de grupo econômico, tal como foi
o entendimento da auditora. A marca/expressão Nacional é utilizada para
designar um sistema de ensino, sendo marca registrada de propriedade da
empresa Modernize Desenvolvimento Em Educação Ltda.
5.12. Nenhuma irregularidade há no fato da requerente, bem como as demais
empresas fiscalizadas, estarem operando a marca Nacional como franqueadas da
detentora da marca. Também não decorre deste fato a formação de grupo
econômico, ou qualquer responsabilidade, mesmo que subsidiária, das empresas
recorridas, uma vez que são franquias distintas e autônomas entre si.
5.13. Observa-se que as empresas possuem cada qual seu quadro societário e
acervo patrimonial, bem como não houve aquisição de fundo de comércio de uma
empresa pela outra. Portanto, o negócio jurídico estabelecido entre a
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
8
franqueadora e os franqueados não acarreta responsabilidade daqueles pelas
obrigações fiscais, civis, e trabalhistas contraídas deste, bem como das demais
franqueadas.
5.14. Trata-se de Contrato de Franquia, sendo que nem mesmo a cooperação
empresarial é capaz, per si, de configurar as empresas envolvidas como
integrantes de um grupo econômico, eis que a capacidade de controle da
qualidade por parte da franqueadora, no sentido de preservar a integridade da
marca cedida, não é suficiente para caracterizar "subordinação de comando
próprio do conceito do grupo econômico disposto no Art. 25, § 2° da CLT." 5.15.
Em relação ao Direito Trabalhista, o conceito de grupo se encontra no art. 2°, § 2°,
da CLT, que assevera que "Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora,
cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle
ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas".
5.16. Assim, a Justiça do Trabalho tem identificado grupos de empresas
constituídos informalmente a partir dos seguintes indícios: (I) a direção e/ou
administração das empresas pelos mesmos sócios e gerentes e o controle de uma
pela outra, (II) a origem comum do capital e do patrimônio das empresas e (III) a
comunhão ou a conexão de negócios(transcreve jurisprudência).
5.17. Ora, como temos visto, os requisitos do grupo para os efeitos da CLT não são
encontrados no Contrato de Franquia, a não ser que se prove fraude ou anomalia
contratual, o que não é o caso.
5.18. Nesse tipo especial de contrato não há controle do franqueador sobre o
franqueado (do ponto de vista societário, conforme a LSA), e não é do
franqueador a responsabilidade pela direção do franqueado (direção considerada
como a prática dos atos de gestão empresarial, sob responsabilidade do
administrador).
5.19. As empresas fiscalizadas, dentre as quais se inclui a recorrente, são
franquias da marca "Nacional", e possuem autonomia e independência no
desenvolvimento de sua atividade comercial.
5.20. Com efeito, consignada a existência de Contrato de Franquia entre a
recorrente e a franqueadora, resta inaplicável a exclusão do regime simplificado,
tendo em vista que a franqueada explora atividade de forma autônoma e
independente em relação ao franqueado, existindo apenas a cessão do direito de
uso de marca.
5.21. Requer:
- A dilação e/ou devolução do prazo na ordem de 30 dias, para
complementação da defesa, sob pena de nulidade da representação;
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
9
- O reconhecimento da existência de contrato lícito de franquia entre a
empresa recorrente e a franqueadora, declarando-se a inexistência de
grupo econômico, com a conseqüente extinção da representação e
manutenção da empresa no Simples Nacional;
A DRJ deliberou (fls. 429-449) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, não havendo que se falar em sua nulidade.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração (AI ́s) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes,
a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações,
tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo
fiscal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o
contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se
for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário
devido.
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual. O pedido de juntada de
documentos após a impugnação deve ser indeferido quando não demonstrada a
ocorrência de força maior, fato novo ou superveniente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições da parte dos segurados, bem como recolher as contribuições a seu
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
10
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados a seu serviço.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 03/05/2018 (fls. 472),
apresentou recurso voluntário (fls. 476-492), em 18/05/2018, reiterando os argumentos da
impugnação. Os solidários, que não impugnaram a autuação, foram intimados da decisão de
primeira instância em 24/04/2018 (fls. 532-533), mas não apresentaram recurso.
Em seguida, foi comunicada nos autos a renúncia ao mandato do advogado da
recorrente, em decorrência de rescisão do contrato de serviços advocatícios por iniciativa da
recorrente (fls. 537-547).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre contribuição previdenciária, cota patronal e
GILRAT e cota dos segurados, além de contribuições de terceiros, em decorrência de exclusão da
empresa do Regime do Simples Nacional.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, com os quais estou de acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria
MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
Preliminarmente
Autos de Infração Revestidos das Formalidades Legais
Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa e de Nulidade
7.1. No caso em análise, a Impugnante, antes participante de regime tributário
simplificado - SIMPLES NACIONAL, gozava da benesse fiscal proporcionada por tal
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
11
regime, recolhendo de maneira integrada seus tributos, dentre estes, as
contribuições previdenciárias e as devidas a Outras Entidades e Fundos -
Terceiros.
7.1.1. E conforme foi informado no Relatório Fiscal, fls. 121/131, a empresa foi
excluída, de ofício, do SIMPLES NACIONAL, por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 0105/2015, de 06/11/2015 (fl. 220), nos autos do Processo da
Representação Fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional no
10970.720249/2015-14.
7.2. Em tópico específico atinente ao cerceamento de defesa, a Defendente pugna
que a empresta foi intimada em 21/12/2015, às vésperas do recesso forense e do
período do Natal e do Ano Novo, o que a impossibilitou de buscar orientação e
apoio de contadores, advogados e outros profissionais no período de recesso e
festividades. Acrescenta que tendo em vista a complexidade do procedimento,
em que foi fiscalizada pelo período de três anos(01/2010 a 12/2013), e a extensão
da Representação de 59 laudas, o prazo 30 dias é insuficiente e desproporcional
para a apresentação do contraditório.
7.3. Complementa que foi prejudicada em seu direito de defesa, e finaliza que por
uma questão de bom senso e justiça, e em respeito aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, bem como da razoabilidade e
proporcionalidade, requer a dilação e/ou devolução do prazo na ordem de 30
dias, para complementação da defesa, sob pena de nulidade da Representação.
7.4. No entanto, não se justifica o inconformismo da Impugnante.
7.5. No presente caso, diante do ato de exclusão da pessoa jurídica do regime
diferenciado e favorecido – SIMPLES NACIONAL, a Fiscalização deve efetuar o
lançamento dos tributos devidos, com base nas normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas, nos termos do artigo 142 do CTN, do artigo 37 da Lei
no 8212/91, bem como artigo 38 do Decreto no 7574 de 29/09/2011 e artigo 9o
do Decreto no 70235/72: [...]
7.6. Feitas estas considerações, em relação aos Autos de Infração (AI ́s) de
Obrigação Principal DEBCAD ́s no ́s 51.063.904-6, 51.083.191-5 e 51.083.192-3, os
atos administrativos neles consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido
praticados em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus
fundamentos legais discriminados no Relatório Fiscal, de fls. 121 a 131, e nos
anexos “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, de fls. 32/33, 60/61, e 97/98,
onde consta toda a legislação que embasa os lançamentos, por rubrica e por
competência.
7.7. Possuem também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a
verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato.
O Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas, e do período abrangido.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
12
7.8. Cumpre observar que os anexos “DD – Discriminativo do Débito”, de fls.
04/27; 49/59; 75/96, RADA – Relatórios de Apropriação de Documentos
Apresentados, de fls. 28/31; 62/65; 99/102, RL – Relatórios de Lançamentos, de
fls. 34/47; 66/73; 103/116, bem como os ANEXOS I a V (fls. 204/219), indicam as
bases de cálculo apuradas, as alíquotas aplicadas, as contribuições exigidas, e os
acréscimos legais incidentes.
7.9. Cabe destacar também que foram atendidos os requisitos da lavratura do
Auto de Infração, como dispõe o artigo 39 do Decreto no 7.574/2011: [...]
7.10. Assim sendo, todos os procedimentos adotados pela Fiscalização, bem como
todos os demonstrativos e informações constantes nos autos, aos quais a
empresa teve acesso, possibilitaram que a mesma exercesse, plenamente, o seu
direito de defesa.
7.11. Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório:
O mestre Celso Ribeiro Bastos ensina: "Por ampla defesa deve entender-se o
asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o
processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade" (Curso de Direito
Constitucional, 18a ed., pg. 226);
O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, insculpido no artigo
5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos
litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra
atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à
ampla defesa e ao contraditório;
7.12. Dessa maneira, torna-se imprescindível analisar o caso concreto a fim de se
verificar o atendimento aos princípios acima citados. Ora, se o contraditório e a
ampla defesa buscam assegurar tratamento isonômico a ambas as partes, o que
se mostra fundamental, no processo administrativo, é a possibilidade de o
administrado, após o lançamento do crédito, ter a oportunidade de produzir
todas as provas que julgar necessárias, bem como apresentar a defesa.
7.12.1. No caso em análise, foram examinadas as GFIP ́s, Folhas de Pagamento,
cópias de documentos relativos aos empregados, tais como ficha de registro de
empregado, aviso de férias, rescisões de contrato de trabalho, e informações
contábeis, fornecidas pela empresa, e através destes documentos foram apurados
os fatos geradores das contribuições lançadas.
7.12.2. Ou seja, as informações e documentos fornecidos pela Autuada, por si só,
consubstanciam-se na prova material necessária da ocorrência dos eventos ali
registrados, constituindo as fontes das quais se utilizou a Fiscalização.
7.12.3. Ressalte-se que o Contribuinte demonstrou, através da impugnação
apresentada, e dos documentos juntados, ter o pleno conhecimento dos
fundamentos de fato e de direito que motivaram o presente lançamento.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
13
7.12.4. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso,
uma vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante,
seguiram rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência das
autuações, as quais foram efetuadas de modo que o Contribuinte tivesse pleno
conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que as motivaram; (iii) a
Autuada manifestou-se com a apresentação de impugnação.
Do Pedido de Dilação de Prazo. Indeferimento 7.13. Ainda em sede de preliminar,
com relação ao pedido de dilação de prazo para apresentação de provas, tem-se
que deve ser indeferido, uma vez que já estão acostados aos autos todos os
elementos de convicção necessários ao julgamento, cabendo destacar quanto às
provas documentais que:
Os atos processuais deverão ser realizados nos prazos prescritos em lei.
O prazo para impugnação e apresentação de documentos é de 30(trinta) dias,
conforme art. 56 do Decreto no 7574/2011 e itens 1 e 3.3. do anexo denominado
Instruções para o Contribuinte – IPC(fls. 117/118).
A apresentação posterior de provas, em se tratando de processo administrativo
fiscal, está regulada no art. 57 do Decreto no 7574/2011. E assim, cabe dizer que a
juntada de documentos deve ser feita na impugnação restando precluso o direito
de a Impugnante fazer uso de outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência das hipóteses previstas no § 4o, do citado artigo, sendo
certo que no presente caso não foram observados tais requisitos: [...]
7.14. Por todo o exposto, não se vislumbra qualquer vício que possa ensejar a
nulidade dos Autos de Infração DEBCAD ́s no ́s 51.063.904-6, 51.083.191-5 e
51.083.192-3 em epígrafe.
Do Mérito
Da Inexistência de Contrato de Franquia
Do Grupo Econômico de Fato 7.15. A narrativa contida no Relatório Fiscal informa
que:
3.1 - A exclusão de ofício da empresa se deu através do Processo
n°10970.720249/2015-14, em face da Representação Fiscal para Fins de Exclusão
do Simples NACIONAL, e teve como base legal a Lei Complementar n°123, de 14
de dezembro de 2006, em seu art. 29, inciso IV, que assim dispõe:
"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;"
3.2 - Restou configurada, ainda, a existência de um grupo econômico, embora não
constituído formalmente, composto pelas seguintes empresas:
[...]
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
14
7.16. Deste modo, nos Levantamentos FP – Folha de Pagamento PF -Prestador de
Serviço Pessoa Física, TA – Transportador Autônomo, e SE - Segurado Empregado,
foram lançadas as contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da
empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), da parte dos segurados empregados e contribuintes
individuais, e contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros,
não declaradas em GFIP.
7.17. Destaque-se que os questionamentos referentes aos motivos da exclusão da
empresa do SIMPLES NACIONAL já foram analisadas no processo
10970.720249/2015-14, sendo que a 4a Turma de Julgamento da DRJ em São
Paulo, em 07/04/2017, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo a empresa excluída do Simples Nacional, conforme Acórdão no 16-
77.163, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Os documentos que fundamentam contestação a Ato de Exclusão devem
ser apresentados juntamente com a defesa administrativa. O motivo de
força maior, suscitado pela recorrente para justificar a juntada intempestiva
de documentos, não restou caracterizado nos autos.
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato de Exclusão exarado pelo órgão
de competência originária quando observados os requisitos previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Comprovada nos autos a concessão do prazo de trinta dias para
apresentação do contraditório, nos termos das normas disciplinadas no
Processo Administrativo Fiscal (PAF), não há que se falar em cerceamento
de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2009 EXCLUSÃO DO
SIMPLES. INTERPOSTA PESSOA. EFEITOS.
Correta a exclusão do Simples motivada pela interposição de pessoa, que é
um negócio simulado, na qual a realidade fática é modificada
artificialmente, com o intuito de usufruir indevidamente os benefícios do
regime simplificado de tributação.
A exclusão do Simples Nacional, quando ficar comprovada a utilização de
interposta pessoa na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica,
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
15
7.18. No mérito, a Impugnante alega a presença de uma relação de franquia
típica, e a inexistência de grupo econômico.
7.19. De início, é necessário frisar que o processo em epígrafe, de n.o
10970.720305/2015-11, trata do lançamento de contribuições sociais devidas
pela empresa, em virtude da referida exclusão do SIMPLES NACIONAL, de modo
que o foro adequado para a discussão acerca da Representação Fiscal e dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/UBL no 0105/2015, é o respectivo processo instaurado para esse fim, de n.o
10970.720249/2015-14.
7.20. Quanto aos argumentos de que o Contrato de Franquia e Aditivo, juntados
às fls. 306/334, constituem elementos com força suficiente para desconstituir a
caracterização do Grupo Econômico de Fato, constatada pela Fiscalização, os
esclarecimentos explicitados na Representação Fiscal Para Fins de Exclusão do
SIMPLES NACIONAL, integrante do processo 10970.720249/2015-14, e juntada às
fls. 370/428 do presente processo, deixam evidente que os referidos documentos
não constituem elementos hábeis para desconstituir a caracterização de Grupo
Econômico de Fato, promovida pela Fiscalização.
7.21. Vejamos:
(... )5.5.2.7 - De modo a justificar a relação com diversas empresas atuantes
na área de ensino, a Modernize apresentou contratos tendo como objeto o
direito de uso do logotipo/logomarca "NACIONAL", a transferência de know
how e o fornecimento de mix de produtos para o desenvolvimento de
atividades de ensino infantil, fundamental, médio, pré-vestibulares,
profissionalizantes e de línguas estrangeiras, os quais foram por ela
denominados ""CONTRATO DE FRANQUIA". (DOCUMENTO 29)5.5.2.7.1 -
Em tais contratos foram identificadas várias inconsistências, dentre as quais
destacamos:
a) a empresa não comprovou que o "franqueado" tenha tomado
conhecimento da "Circular de Oferta"prevista no art. 3° da Lei n° 8.955, de
15 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o contrato de franquia
empresarial. Trata-se de um documento produzido pelo franqueador e
deve conter o histórico resumido da empresa, seus balanços e
demonstrativos financeiros, perfil do franqueado ideal, requisitos quanto
ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do
negócio.
O documento foi solicitado através do TIF n° 01, item 2, mas não foi
apresentado;
b) ausência da assinatura de testemunhas, uma vez que a Lei n° 8.955, em
seu art.
6°, estabelece que o "contrato de franquia deve ser sempre escrito e
assinado na presença de 2 (duas) testemunhas... "; e c) ausência do registro
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
16
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual(INPI), em face do
disposto na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial, em seu art. 211, eis que torna
obrigatório o registro do contrato de franquia no INPI, como condição para
que possa produzir efeitos em relação a terceiros:
"Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência
de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em
relação a terceiros." 5.5.2.7.1.1- Em consonância com o Código Civil
instituído pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seu art. 421,
tem-se que o contrato não interessa somente às partes contratantes, mas a
toda a coletividade, ao estabelecer que a liberdade de contratar deve ser
exercida "em razão e nos limites da função social do contrato", razão pela
qual deve ser concluído em benefício dos contratantes, mas sem conflitar
com o interesse público.
5.5.2.7.1.2- Assim, diante da ausência dos requisitos citados nas alíneas "a"
a "c", os contratos de franquia apresentados não têm validade e eficácia
perante a RFB, eis que é tornado nulo o negócio jurídico quando não
revestido da forma prescrita em lei, conforme previsto no Código Civil, em
seu art. 166, inciso IV.
5.5.2.7.2 - Há que ser destacado, ainda, que a Cláusula 14.1 do contrato
dispõe que a franqueada reconhece que a sua escolha pela franqueadora
teria ocorrido pela presença dos sócios, por ela treinados e aprovados, o
que tornaria tais contratos "intuitu personae" em relação às pessoas dos
sócios signatários do contrato, facultado a sua rescisão no caso de retirada
dos mesmos e que, em caso de substituição, haveria a necessidade da
anuência do franqueador, conforme Cláusulas 23.1.12 e 27.1.
5.5.2.7.2.1- (...) o quadro societário das franqueadas foi alterado por
diversas vezes até o presente momento. No entanto, nenhum contrato foi
rescindido, ou apresentados outros documentos assinados pelos novos
sócios.
(...)5.5.2.7.2.4- As situações acima descritas, no entanto, contrariam o
disposto na Cláusula 14.1, por se tratar de um contrato personalíssimo, o
que torna intransmissível o objeto contratado.
5.5.2.7.2.5- É possível verificar, ainda, nos contratos em que figuram como
franqueadas as empresas (...) e o Instituto de Educação Cora Coralina a
ausência, na parte inicial dos documentos, da qualificação de quem estaria
representando-as.
5.5.2.7.3
-
Também
não
foram
apresentados
documentos
que
comprovassem o efetivo recebimento das taxas de franquia e de "royalties"
e do fundo promocional, previstos nos subitens 15.1 a 15.3 do contrato de
franquia e solicitados através do TIF n° 01, item 2.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
17
(...)5.5.2.8.1.3- O requerimento da transferência da titularidade damarca
"NACIONAL" da empresa Nacional - Sistemas de Ensino para a Modernize
ocorreu em 16/08/2005,com a publicação da transferência apenas em
22/04/2008, conforme subitem 5.5.2.6.1.1, alínea "b", destarepresentação.
5.5.2.8.1.3.1 - No entanto, a Modernize foi signatária de contratos de
franquia antes mesmo do protocolo da transferência da marca.
Considerando-se tão somente a data do protocolo, 16/08/2005, foram
identificados os seguintes contratos firmados no ano de 2004 pela
Modernize: [...]
7.22. A Representação Fiscal para Fins de Exclusão também descreve
procedimentos adotados pelo Grupo Econômico em comento, na condução dos
seus negócios, que corroboram a inexistência de uma relação de franquia típica:
(... )5.5.2.8.1.5 - Assim, diante dos documentos analisados e das
informações prestadas, não restou provado que tenha ocorrido uma efetiva
comercialização da marca "NACIONAL" da empresa Nacional - Sistemas de
Ensino, então sua proprietária, para a Modernize, mas tão somente a sua
transferência entre empresas do grupo "NACIONAL" mediante cessão não
onerosa.
5.5.2.8.2 - Constou ainda do Termo de Tomada de Declaração que as
unidades de ensino localizadas em Uberlândia e Ituiutaba, e
posteriormente, em Araguari, foram as primeiras franqueadas da rede.
5.5.2.8.2.1 - Entretanto, informações extraídas da página do "Colégio
NACIONAL"n
a
Internet,
no
endereço
http://www.nacionalnet.com.br/sejanacional/seja-investidor/, em pesquisa
realizada em 27/08/2014, contrariam tal declaração, uma vez que as
unidades de ensino são tratadas como estabelecimentos próprios do grupo,
e não como franquias, conforme o trecho abaixo transcrito: (DOCUMENTO
32)"Nestas quase três décadas de imersão no universo da Educação, muitos
foram os recomeços, que nos recompensaram com uma experiência que só
a autocrítica e o aprendizado com o erro possibilitam construir. A nossa
história nos mostra que temos o compromisso de compartilhar com o Brasil
as experiências que temos vivido nos estados de Minas Gerais e Goiás.
Nossas unidades próprias, em Uberlândia, Araguari, Ituiutaba e Catalão,
reafirmam o nosso projeto todos os dias e nos encorajam na incessante
busca pela padronização de processos e garantia de qualidade em todos os
níveis de atuação.
----------------------------------------------------------Benefícios:
----------------------------------------------------------Seis
unidade
próprias
em
operação" (destaque nosso)5.5.2.8.2.1.1 - Em nova consulta ao mesmo
endereço acima citado no dia 27/02/2015, é possível verificar que algumas
informações foram alteradas, inclusive com a exclusão do trecho inicial ora
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
18
transcrito. (DOCUMENTO 33)5.5.2.8.2.2 - A atuação da Modernize como
empresa responsável pelo suporte pedagógico e administrativo de todas as
unidades de ensino, uma vez que não contam com recursos humanos e
materiais para tal finalidade, está evidenciada nas informações disponíveis
na página do Colégio NACIONAL na Internet, http://www.nacionalnet.com.br/o-nacional/institucional/historia/, em
consulta realizada em 24/02/2015 (DOCUMENTO 34):
"Em 2007, [...] Neste mesmo ano é criada a Modernize, que passa a gerir a
marca Colégio Nacional e dar suporte ao fluxo de informações e processos
administrativos das unidades, trabalhando para criar unidade na diferença.
----------------------------------------
Em 2009, a Modernize cria o Núcleo Pedagógico, para orientar a prática
pedagógica das unidades escolares do Colégio Nacional com ações de
formação e acompanhamento que visam qualificar e alinhar as equipes
técnica, docente e de apoio à ação educativa ao Projeto Político Pedagógico
da instituição.
--------------------------------------------Em 2012, a Modernize inicia um novo ciclo
e começa a se preparar para a expansão do Colégio Nacional. No ano
seguinte, 2013, ganha uma unidade própria, marcada pela inovação de suas
instalações, em que todos os setores convivem em uma ampla área comum
sem divisões rígidas de paredes -importante ponto de apoio para a gestão
de pessoas em uma perspectiva mais colaborativa." (destaque nosso)
5.5.2.8.2.3 - Importante ressaltar que o parágrafo destacado no texto
anteriormente transcrito apresentava a seguinte redação quando da pesquisa
realizada
em
18/02/2014
no
endereço
https://www.nacionalnet.com.br/onacional/nossa-historia/, já desativado, mês
em que a Auditora-Fiscal Maria de Fátima de Oliveira encerrou sua diligência
junto à empresa (DOCUMENTO 35):
"Em 2012, a Modernize inicia um novo ciclo e começa a se preparar para a
expansão,
desta
vez,
por
meio
do
franqueamento.[...]"(destaque
nosso)5.5.2.8.2.4- O papel da Modernize junto às unidades de ensino foi também
foi destacado na página do Colégio Nacional na Internet, conforme pesquisa
realizada em 27/08/2014 (DOCUMENTO 32):
"Enquanto isso, a Modernize, gestora da marca Colégio Nacional, com seus
núcleos - Pedagógico, Administrativo, Financeiro, Tecnologia, Recursos
Humanos, Comunicação e Marketing - têm trabalhado para criar unidade na
diferença. Respeitando o contexto de cada escola da rede, dar suporte ao
fluxo de informações e processos." 5.5.2.8.2.5- Também merece ser
destacada a seguinte informação constante dos documentos citados nos
subitens 5.2.1, 5.3.1 e 5.4.1,relativos às unidades em Araguari, Ituiutaba e
Catalão, respectivamente:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
19
"[...] Araguari foi a primeira cidade a abrigar uma unidade do Colégio
Nacional fora de Uberlândia, em 1994, oferecendo cursos preparatórios e
Ensino Médio. Em 2010, adquirimos uma escola com uma estrutura física e
funcional completa, pronta para atender todos os níveis de ensino, da
Educação Infantil aos cursos preparatórios.[...]"(destaque nosso)"[...] No
final de 2004, uma das maiores escolas de Ituiutaba passava por um crise
financeira, correndo risco de encerrar suas atividades. Ao mesmo tempo o
Colégio Nacional, com suas unidades em Uberlândia e uma outra em pleno
funcionamento em Araguari, buscava crescer pela região. Assim, a notícia
de que o Nacional se instalaria em Ituiutaba não tardou a chegar, gerando
grande expectativa na cidade.
Adquirimos essa escola, que ocupava uma estrutura completa, do Ensino
Infantil ao Ensino Médio e Pré-vestibulares.[...]" (destaque nosso)
"[...] Foi em um momento que Catalão carecia de instituições de ensino que
acreditassem na mudança de perspectivas da cidade que o Nacional chegou
à cidade, em 2007, quando foram adquiridas duas escolas na cidade, ambas
da mesma família institucional, nos garantindo uma estrutura completa, da
Educação Infantil ao Ensino Médio e cursos preparatórios.[...]" (destaque
nosso)
5.5.2.8.2.6- Embora tenha a empresa efetuado diversas alterações em sua página
na Internet após o início do procedimento fiscal, excluindo informações que
poderiam fragilizar a alegação de que as unidades deensino seriam franquias, a
realidade dos fatos que se nos apresentam é que se tratam de unidades_
próprias.
5.5.2.9 - Através do TIF n° 01, em seu item 11, foram solicitados esclarecimentos
quanto ao fato de uma mesma pessoa ser responsável pela movimentação do
caixa financeiro de diversas empresas do grupo "NACIONAL", conforme relação
constante do Anexo II - Itens 1 e 2 do termo de intimação.
5.5.2.9.1 - Tal indagação fez-se necessária em face da existência de duas empresas
distintas do "Colégio Nacional" em Araguari, Ituiutaba e Catalão, além de diversas
em Uberlândia, mas com a movimentação do caixa sendo realizada pela mesma
_pessoa nas diferentes empresas.
5.5.2.9.2 - Em sua manifestação a empresa assim se pronunciou:
"Inicialmente, insta esclarecer que a empresa Modernize Desenvolvimento
em Educação Ltda é detentora da marca Nacional que oferece um sistema
de franquias oferecendo um conjunto de conhecimentos comerciais, de
marketing, técnicos e operacionais, com metodologia padronizada, para
serem reproduzidos uniformemente nos estabelecimentos de ensino da
Rede Nacional, que é um conjunto de estabelecimentos de ensino,
licenciados pela franqueadora Modernize que operam, segundo os padrões
de uniformização, serviços relativos à atividade de ensino infantil,
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
20
fundamental, médio, pré-vestibular, profissionalizante e de línguas
estrangeiras.
A empresa Modernize, como empresa franqueadora, tem como objetivo
cumprir
02
(dois)
papeis:
o
primeiro
de
transmitir
o
conhecimento/experiência às empresas franqueadas; e o segundo de
realizar uma prestação de serviços eficaz e compartilhada entre as
respectivas unidades.
Pois bem, visando oferecer serviços e produtos de alto padrão de qualidade
e de forma unificada entre as unidades, a empresa franqueadora adquiriu
um software de gestão, bem como um software pedagógico, para integrar
as unidades franqueadas com finalidade de otimização de custos, de
compras, visando sobretudo, a manutenção do padrão de qualidade.
Com relação à situação retratada no termo de intimação, vale ressaltar que
os lançamentos realizados nas contas das empresas se referem às
matrículas efetuadas em cada uma das unidades franqueadas.
Assim, diante da unificação da gestão, por meio do software
adquirido(relatado acima), os responsáveis pela matrícula de cada unidade
franqueada possuem acesso ao sistema de matrículas da REDE NACIONAL
(que engloba todas as unidades), sendo possível, desta forma, a realização
de matrículas para as demais unidades da rede via sistema. Tal situação
justifica os lançamentos ocorridos nas empresas_franqueadas."
5.5.2.9.3- A empresa justifica, assim, que tais lançamentos são decorrentes de
matrículas efetuadas pelos responsáveis por essa atividade em cada uma das
unidades franqueadas, mediante a utilização de sistema que engloba todas as
unidades, o que possibilitaria a realização de matrículas em um determinado
estabelecimento de ensino mas para alunos que iriam estudar em outras
unidades.
5.5.2.9.4- De modo a facilitar a compreensão da questão ora abordada,foram
relacionados abaixo alguns dos nomes de empregados de empresas do grupo
"NACIONAL" citados na intimação:
(...)b) GLAICE VELOSO RIOS ROSA foi admitida em 05/08/2009 pela empresa
Instituto de Educação Cora Coralina Ltda, em Araguari, mas seu nome consta
também do histórico dos lançamentos contábeis da conta "1.01.01.01.001 -
Numerários em Caixa" do Instituto de Educação Fernando Pessoa Ltda, também
de Araguari.
(...)5.5.2.9.5 - O compartilhamento de procedimentos administrativos, contábeis e
financeiros entre os estabelecimentos de ensino, e não somente entre estes e a
Modernize, ultrapassam os limites da relação que deveria ocorrer tão somente
entre "franqueadora" e seus "franqueados", evidenciando-se assim o vínculo
existente entre todas as empresas do grupo "NACIONAL".
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
21
(...)(negritos do original e grifos nossos)
7.23. Desta forma, considero correta a caracterização de Grupo Econômico de
Fato realizada pela Fiscalização, e a atribuição da responsabilidade solidária, pelo
crédito constituído, aos responsáveis solidários Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro e
Thomé de Freitas Caíres Junior, conforme os Termos de Sujeição Passiva Solidária
de fls. 132/203.
7.24. Por fim, ressalte-se que não foram questionadas as bases de cálculo
apuradas e a multa aplicada.
Das Decisões Judiciais e das Doutrinas Colacionada na Impugnação 7.25. Cumpre
ressaltar, no tocante às decisões judiciais mencionadas pela Impugnante, que
somente produzem efeitos entre as partes que integraram o processo judicial, e
com estrita observância do conteúdo do julgado, em razão do disposto na Lei n.o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil - CPC), em seu artigo
472. E a teor do artigo 1o Decreto 73.529, de 21/01/1974, é oportuno destacar
que à Administração é defeso trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de
decisões judiciais inter partes.
7.26. Relativamente às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Dos Pedidos
8. Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação da
empresa deve ser recebida.
8.1 Contudo, não devem ser atendidos seus pedidos de dilação de prazo, juntada
de novos documentos, nulidade, e reconhecimento da relação de franquia.
8.2. Como demonstrado, os Autos de Infração DEBCAD ́s no ́s 51.063.904-6,
51.083.191-5 e 51.083.192-3 encontram-se revestidos das formalidades legais,
gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da
Lei n.o 11.457, de 16/03/2007, tendo sido formulados de modo que a Autuada
tivesse pleno conhecimento de seus conteúdos, para que pudesse exercer seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, observados os princípios da motivação
e da legalidade dos atos administrativos.
Veja-se, finalmente, que em relação à multa de ofício, conquanto esta deva ser
qualificada, dada a caracterização do intuito de fraude mediante simulação do contrato social da
empresa, com a interposição de pessoas no lugar dos reais sócios, administradores e beneficiários
das atividades, bem como pela sonegação de tributos, aplica-se ao presente caso a retroatividade
benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa
qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, "c", do Código Tributário Nacional.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.619 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720305/2015-11
22
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou provimento parcial ao
recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 569
DF CARF MF
Original